Tribunal: TJES
Processo: 5006341-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006341-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006341-96.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREI
TO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (ID 5451232) interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra sentença (ID. 5451230) que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça à parte autora os medicamentos “DENYL 20MG, STILNOX 10MG E DINAREN 50MG”, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 5451232), o recorrente aduz a incompetência da Justiça Estadual para tratar do presente feito, diante do litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União; e, no mérito, requer a total improcedência do pedido autoral, sob argumento de que o receituário médico não traz qualquer justificativa sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como que não há excepcionalidade no presente caso que justifique a medição não padronizada.

Ao ID. 5451485, o recorrente novamente se manifestou, indicando que o medicamento não vem sendo retirado pelo recorrido, na Farmácia Cidadã, desde junho/2022, solicitando a sua intimação para saber se pretende continuar a receber o medicamento pleiteado.

A parte recorrida manifestou-se ao ID. 5451486, pugnando pela manutenção da sentença diante de seu interesse e necessidade com relação à medicação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No tocante a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito, mister destacar que em razão da existência de diversos conflitos negativos de competência acerca do tema, na análise liminar do tema 1234 da Repercussão Geral pelo STF, fora determinado que: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário".

Como a presente situação se trata de pedido medicamento não incorporado (item ii), e, uma vez ajuizada perante a Justiça Estadual, deve esta continuar tendo regular prosseguimento, sendo vedada a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União ou Município no polo passivo. Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência deste juízo e de inclusão dos demais entes no polo passivo da demanda.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, entendo que razão assiste o recorrente em seu pedido de reforma.

No caso em apreço, a parte recorrida foi diagnosticada com quadro depressivo grave associado a sintomas ansiosos graves (HD CID 10 F32.2/F41.2), necessitando por isso, do afastamento de atividades estressantes que possam causar piora sintomática e do uso dos medicamentos pleiteados, sendo 1,5 comprimidos de DENYL 20mg pela manhã, 1 comprimido de STILNOX 10mg e 1 comprimido de DINAREN 50mg à noite.

Importa dizer, nesta oportunidade, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Dessa forma, é plenamente possível compelir o estado recorrente ao fornecimento de medicamentos não padronizados e de alto custo, desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente, uma vez que apresenta responsabilidade solidária. Neste sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER.
MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ORIENTAÇÃO ATUAL DO STF. NECESSIDADE DO REMÉDIO COMPROVADA. RESERVA DO POSSÍVEL INOPONÍVEL AO DOENTE. SENTENÇA CONFIRMADA
. - Deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento de fármaco Rituximab (Mabthera (r)) para tratamento de Linfoma não Rodgkin, considerando o teor do relatório clínico que afirma a imprescindibilidade do medicamento e prova pericial que o corrobora. (TJ-MG - AC: 10024089373443001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015) (grifei)

REMESSA EX OFFICIO. APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE LIGADOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Carta Magna impôs a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao Poder Público, sendo a saúde um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
2. O direito à vida e à saúde está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, razão por que não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal
. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o Poder Público é responsável por providenciar os medicamentos e meios necessários para a manutenção da saúde dos cidadãos que não possuem meios de provê-los por si próprios
(a conferir: Agravo de Instrumento 11089001975). 4. O STJ há algum tempo também já assentou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, não havendo que se falar em negativa de vigência aos arts. 2º; 163, inc. I; 165; 166, §§ 3º e 4º; e 167, inc. III da CF. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida na íntegra. Vistos , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer da remessa e do recurso para desprovê-lo, mantendo a sentença, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, de de 2013. Des. Presidente Des. Relator Procurador de Justiça (TJ-ES - Remessa Necessária: 00060191420108080021, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 12/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2013) (grifei)

Contudo, para fornecimento de medicamento não padronizados (não incorporados em atos normativos do SUS) como no caso em concreto, existe Tema de efeito vinculante que deve ser obrigatoriamente seguido, sendo este o Tema 106 do STJ, que traz os seguintes requisitos para que o judiciário possa obrigar os entes públicos a fornecê-los, senão vejamos:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

O laudo médico apresenta ao ID 5451210 se limita a apenas diagnosticar a necessidade do medicamento, não apontado, em nenhum momento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento de sua moléstia, não preenchendo, portanto, os requisitos do tema vinculante mencionado.

Dessa forma, como o presente julgamento proferido pelo magistrado de piso não observou o preceito vinculante, apesar de mencioná-lo, o mesmo deve ser reformado para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)